Tribunal: TJMT
Processo: 1020968-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020968-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Depósito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), AUGUSTINHO REFATI - CPF: 508.496.709-34 (AGRAVADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS, OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL, SEJA SUPORTADO PELA EXEQUENTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, COM CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SUCUBÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As despesas referentes à manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais e devem ser suportadas pela recorrente, porquanto sucumbente na ação cautelar contra a qual não se insurgiu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ADM DO BRASIL LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Medida Cautelar de Arresto no 000040073.2003.8.11.0051 - Cód. 12298822, intentados em desfavor de AUGUSTINHO REFATI, condenou a parte agravante ao pagamento das despesas advindas do depósito da soja arrestada.

Em suas razões, a recorrente requer a reforma da decisão agravada no tocante à condenação de pagamento das custas de armazenamento dos grãos, a fim de que seja atribuído tal ônus à parte adversa.

Assevera que a questão do pagamento não fora objeto do pedido inicial pela depositária e que há manifestação da parte adversa para que seja descontada tal quantia dos valores dos produtos a serem depositados ao requerido pela empresa Ovetril Óleos Vegetais Ltda.

Em seguida, menciona que, dada a ausência de contrato de depósito, não poderá a depositária pleitear o ressarcimento das despesas advindas de seu encargo. Além disso, requer, em razão da existência de sentença meritória de procedência de seus pedidos iniciais, que qualquer despesa eventualmente reconhecida pelo Juízo fique ao encargo do agravado.

Não houve formulação de pedido liminar.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 117910485, por meio das quais o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se na origem de ação cautelar de arresto que, apesar de se ter prolatado sentença meritória pela procedência dos pedidos iniciais, teve a perda da eficácia de seus efeitos, em decorrência da extinção da ação de execução principal, Id. 110079464 pg. 372/380.

Diante de tais fatos, em respeito ao princípio da sucumbência, o Magistrado
a quo
condenou a exequente, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e de armazenagem dos grãos depositados pela medida cautelar anteriormente deferida, porque fora sucumbente na ação principal (execução), sem que tenha se insurgido contra a sentença.

Inconformada, a recorrente requer a reforma da decisão agravada no tocante à condenação de pagamento das custas de armazenamento dos grãos, a fim de que seja atribuído tal ônus à parte adversa.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a depositária judicial, OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA, manifestou-se na origem (Id. 53465955 - Pág. 97/101) apresentando planilha de custos de armazenamento no valor de R$82.089,15, requerendo o exercício de direito de retenção do produto até que se garanta o pagamento das despesas geradas pelo depósito.

Frisa-se que não se discute neste recurso a extinção do processo, tampouco o direito de retenção pela OVETRIL pela armazenagem do produto. A controvérsia reside apenas na sucumbência.

E, no ponto, como bem consignou o d. Julgador
a quo,
responderá pelas despesas processuais a parte que deu causa à instauração do processo, ou seja, a agravante ADM, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.

Como consequência direta da ausência de formação de coisa julgada material, bem como pela perda da eficácia da presente cautelar, advinda da extinção da obrigação principal, tem-se a inversão da sucumbência, recaindo à agravante o ônus da ação à que deu causa, aqui incluídos eventuais despesas advindas das medidas judiciais requeridas, mais especificamente, o depósito judicial.

Dessa forma, indene de dúvidas que, em se reconhecendo o direito da depositária em ser ressarcida pelos serviços prestados, em razão da inversão da sucumbência, será obrigação da sucumbente o pagamento de tais despesas, não podendo recair à parte contrária obrigação à qual não tenha dado causa.

Aliás, mesmo que se reconheça a autonomia do procedimento cautelar no CPC/73, há que se levar em consideração, ainda, o seu caráter instrumental e acessório, vez que, como seu próprio nome diz, presta-se tão-somente a acautelar a prestação e eficácia do feito principal. E, diante da extinção da pretensão executiva, a cautela que se pretendia com a presente ação não mais serve à exequente/agravante, sendo impositivo o reconhecimento da perda da eficácia da cautelar, com a consequente inversão da sucumbência.

Sabe-se, outrossim, que as despesas referentes à manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais e devem, portanto, ser suportadas pela sucumbente da ação cautelar, em observância ao princípio da causalidade.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARMAZENAGEM DE GRÃOS OBJETO DE SEQUESTRO - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA QUE O PAGAMENTO DAS DESPESAS SEJA SUPORTADO PELO EXECUTADO EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA NA LIDE - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONDENOU O EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. As despesas referentes a manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais e devem ser suportadas pelo executado recorrente, porquanto sucumbente na ação cautelar contra qual não se insurgiu.”
(TJ-MT 10030449520218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a disposição do artigo 85, § 11, do CPC, pois somente serão majorados os honorários sucumbenciais em sede recursal se houver prévia fixação de honorários na decisão agravada, pela instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022